Tribunal: TJDFT
Processo: 0010187-69.1998.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I – Extinta a execução fiscal por prescrição intercorrente, é incabível a fixação de honorários nos termos do art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/21, e consoante jurisprudência do eg. STJ.
II- Apelação conhecida e desprovida.